Tribunal: TJPA
Processo: 0819221-95.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819221-95.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUAN MATOS CAMPOS

AGRAVADO: ANA CLAUDIA GUIMARAES BATISTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM GUARDA E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE QUATRO FILHOS MENORES. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA 30% DO SALÁRIO-MÍNIMO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Luan Matos Campos contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com guarda e alimentos, que fixou alimentos provisórios em 1,5 salário-mínimo mensais, com desconto em folha em favor da genitora, beneficiando quatro filhos menores. O agravante pleiteou a redução do valor para 30% do salário-mínimo e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Houve indeferimento do efeito suspensivo em decisão monocrática. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a renúncia do advogado do agravante, comunicada via aplicativo de mensagens, produz efeitos processuais imediatos; (ii) estabelecer se a decisão que fixou alimentos provisórios em 1,5 salário-mínimo merece reforma para redução do valor diante da alegada incapacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A renúncia do mandato somente produz efeitos processuais após a comprovação de ciência inequívoca do outorgante, conforme previsto no art. 112 do CPC. A comunicação por aplicativo de mensagens, desacompanhada de confirmação de leitura ou qualquer outro indicativo seguro de recebimento, não é suficiente para caracterizar tal ciência, sendo necessária a adoção das formalidades legais.

4.

Os alimentos provisórios foram fixados em valor proporcional às necessidades presumidas dos quatro filhos menores e às possibilidades do alimentante, observando-se o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, conforme determina o art. 1.694, §1º, do Código Civil, e os princípios constitucionais da proteção integral da infância (CF, art. 227) e da solidariedade parental (CF, art. 229).

5.

A alegação de desemprego ou redução de capacidade financeira do agravante não foi demonstrada de forma suficiente a afastar os indícios de capacidade contributiva extraídos da prova constante dos autos originários, especialmente considerando sua condição empresarial e titularidade de bens.

6.

A pretensão de redução liminar do valor da pensão esbarra na ausência de probabilidade do direito e na presença de perigo de dano reverso, uma vez que a diminuição drástica dos alimentos colocaria em risco a subsistência dos menores, em flagrante desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

7.

A decisão agravada já realizou juízo prudente e razoável quanto à quantia devida, sendo recomendável sua preservação até que a instrução probatória permita eventual reavaliação do encargo alimentar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A renúncia do advogado não produz efeitos processuais sem prova inequívoca de ciência do cliente, não sendo suficiente, para esse fim, o envio de mensagem por aplicativo sem confirmação de leitura ou identificação inequívoca do destinatário.

2.

A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, sendo legítima a manutenção da quantia arbitrada em 1,5 salário-mínimo em favor de quatro filhos menores, diante da ausência de provas robustas de incapacidade econômica do alimentante.

3.

Não se justifica a concessão de tutela de urgência para reduzir alimentos quando ausentes os requisitos do art. 300 do CPC e configurado o risco de dano inverso à subsistência dos alimentandos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 227 e 229; CC, arts. 1.694, §1º, e 1.699; CPC, arts. 112, 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, AI nº 1411688-61.2023.8.12.0000, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 19.08.2023; TJ-DF, AI nº 0734720-48.2021.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 09.03.2022; TJ-SC, AI nº 5006979-73.2025.8.24.0000, Rel. Des. Eduardo Gallo Jr., j. 06.05.2025; TJ-GO, Ap. Cível nº 5629442-60.2020.8.09.0029, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 24.01.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
nº 0819221-95.2025.8.14.0000, interposto por
LUAN MATOS CAMPOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA, nos autos de
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável cumulada com Guarda e Alimentos
, em que, em audiência realizada em 28/08/2025, foram revistos os alimentos provisórios devidos aos quatro filhos menores, reduzindo-se o valor de
2 (dois) salários-mínimos para 1,5 (um e meio) salário-mínimo
, com desconto em folha em favor da genitora.

Inconformado, o agravante interpôs o recurso pleiteando, em síntese, a concessão de efeito suspensivo/ativo e a redução da pensão para 30% do salário-mínimo.

Distribuído o agravo, sobreveio a
decisão de ID n. 30005669
, na qual o Exmo. Des. Alex Pinheiro Centeno conheceu do recurso, deferiu os benefícios da justiça gratuita e
indeferiu o pedido de efeito suspensivo
, mantendo, em sede de cognição sumária, o valor dos alimentos provisórios em 1,5 salário-mínimo.

A Defensoria Pública, atuando na defesa da agravada, registrou ciência dessa decisão, conforme petição de ID n. 30156306.

Posteriormente, o advogado do agravante,
Alisson Carneiro de Almeida
, apresentou petição de
ID n. 31679231
, comunicando a
renúncia ao mandato
e informando ter notificado o cliente por meio de mensagem em aplicativo, juntando o respectivo print sob
ID n. 31679232
.

Ausente apresentação de contrarrazões pela parte agravada, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público, que, em manifestação de

ID n. 31746381
, opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do agravo, com a consequente manutenção da decisão interlocutória de origem.

É o relatório.

Decido.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais.
Cumpridos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No que se refere especificamente à petição de
ID n. 31679231
, acompanhada da imagem de conversa juntada sob
ID n. 31679232
, registra-se que a renúncia
não pode surtir efeitos quanto à cessação da representação processual
, uma vez que
não é possível inferir, de forma inequívoca, a ciência do Sr. Luan Matos Campos acerca da renúncia de poderes
por parte do advogado Sr. Alisson Carneiro de Almeida.

Do
print
de conversa de WhatsApp apresentado não é possível inferir que o Sr. Luan Matos Campos leu, de fato, a mensagem que lhe foi encaminhada. Sequer seria possível, ainda, inferir que o número de celular indicado na captura de imagem seria, de fato, do Sr. Luan Matos Campos.

À míngua de comprovação segura de que o outorgante tomou efetivo conhecimento da renúncia, permanece incerta a configuração da ciência inequívoca exigida para que se opere, em termos processuais, a substituição ou afastamento do patrono, razão pela qual, por ora, a renúncia não produz automaticamente os efeitos pretendidos.

Nesses termos, conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RENÚNCIA DE MANDATO POR ADVOGADA – NOTIFICAÇÃO VIA WHATSAPP – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – INEXISTÊNCIA DE CERTEZA EM RELAÇÃO AO RECEBIMENTO DA MENSAGEM – SITUAÇÃO QUE ENSEJA A NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FORMALIDADE LEGAL – CAUTELA QUE VISA ELIDIR EVENTUAL ARGUIÇÃO FUTURA DE NULIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Tem-se admitido a renúncia de mandato por advogado via WhatsApp, flexibilizando a necessidade de notificação por carta registrada. Contudo, no caso concreto não é possível dispensar a formalidade prevista em lei. Isto porque, não há a certeza de que o cliente recebeu a mensagem enviada para tal finalidade, pois aparentemente sequer a respondeu. Deste modo, para evitar eventual arguição futura de nulidade, a advogada, para se desonerar da obrigação outrora assumida, deverá praticar o ato formalmente, nos termos previstos pela legislação de regência
. (TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1411688-61.2023.8 .12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 19/08/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2023)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. RENÚNCIA AO MANDATO PELOS ADVOGADOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. APLICATIVO WHATSAPP. CIÊNCIA DO REPRESENTADO. VALIDADE. 1. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, desde que comprove nos autos a comunicação ao mandante a fim de que este nomeie sucessor ( CPC, art. 112). 2. Considera-se válida a notificação extrajudicial relativa à renúncia de mandato enviada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp,
desde que demonstrados o recebimento e a ciência inequívoca por parte do mandante
3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07347204820218070000 1406135, Relator.: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 09/03/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/03/2022)

Nesses termos, como a renúncia não produz efeitos neste caso e considerando inexistir deficiência de representação a ser sanada antes do julgamento do agravo de instrumento, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO RECURSAL.

Passo à análise do mérito recursal.

No caso em exame, não se verifica qualquer mácula na decisão interlocutória que fixou os alimentos provisórios em 1,5 (um e meio) salário-mínimo, a justificar sua reforma em sede de agravo de instrumento.

A obrigação alimentar foi arbitrada em favor de quatro filhos menores, pessoas de necessidade presumida, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil, de modo que a análise do binômio necessidade–possibilidade deve necessariamente considerar a prioridade absoluta conferida à proteção integral da infância (CF, art. 227), bem como o dever constitucional de sustento compartilhado entre os genitores (CF, art. 229).

A respeito, conferir:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DESPROVIMENTO. (...) 3. Os alimentos devem ser proporcionais à necessidade do alimentando e à possibilidade do alimentante, conforme o art. 1.694 do Código Civil, observada a proporcionalidade. 4. O agravante não comprovou qualquer gasto extraordinário a justificar a redução dos alimentos provisórios, mormente porque os elementos acostados aos autos demonstram apenas a existência de despesas ordinárias. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Decisão cassada de ofício quanto aos alimentos condicionais em caso de desemprego. ________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694; CPC, art. 492, parágrafo único. (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50069797320258240000, Relator.: Eduardo Gallo Jr., Data de Julgamento: 06/05/2025, Sexta Câmara de Direito Civil)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. IRRELEVÂNCIA. 1. Para que se proceda à redução do encargo alimentício é mister que o postulante comprove a alteração financeira de quem os presta ou de quem os recebe instruindo o feito com as provas necessárias ao provimento do pedido, a teor do que dispõe o artigo 1.699 do Código Civil. (...) 3. Não tendo restado demonstrado nos autos a alegada piora na situação financeira do alimentante, o pedido revisional para minorar o valor dos alimentos deve ser julgado improcedente. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5629442-60.2020.8 .09.0029, Relator.: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/01/2023)

A decisão recorrida, proferida em cognição sumária, reduziu os alimentos de 2 (dois) salários-mínimos para 1,5 salário-mínimo, precisamente para ajustar a prestação alimentar ao trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, sem descurar da subsistência dos menores, o que evidencia atuação prudente e alinhada à legislação de regência e à jurisprudência dominante sobre alimentos provisórios.

De outro lado, a alegada incapacidade econômica do agravante não se encontra minimamente demonstrada em grau capaz de infirmar a conclusão do juízo de origem.

Embora o recorrente sustente desemprego e renda modesta, tal afirmação colide com o acervo probatório carreado à ação originária, ajuizada recentemente, em 2024, no qual se evidencia sua condição de empresário, único sócio de pessoa jurídica cujas quotas foram avaliadas em montante expressivo, além da existência de bens de valor relevante, como caminhão e veículo automotor.

O lapso temporal entre a propositura da demanda e a interposição do agravo é curto, e não há prova robusta de alteração substancial superveniente da capacidade contributiva, limitando-se o agravante a juntar documentos que, em cognição sumária, não elidem os elementos anteriormente colacionados.

Em tal contexto, não se pode reputar desarrazoada a manutenção do valor de 1,5 salário-mínimo, sobretudo porque, rateado entre quatro alimentandos, representa quantia per capita modesta, destinada a custear despesas básicas de manutenção, educação e saúde, não se evidenciando excesso apto a caracterizar violação ao princípio da dignidade do alimentante.

Por fim, também não se mostram presentes os requisitos autorizadores de tutela de urgência em favor do agravante, seja na forma de efeito suspensivo, seja mediante redução liminar do quantum alimentar.

A probabilidade do direito não se confirma, uma vez que a decisão atacada já observou o binômio necessidade–possibilidade à luz das provas disponíveis, e eventual readequação mais profunda deve ser reservada ao momento posterior, após instrução probatória exauriente, sob pena de supressão da competência do juízo de primeiro grau.

O perigo de dano, ademais, revela-se invertido: a redução drástica para 30% do salário-mínimo, como postulado, ou a suspensão parcial da exigibilidade, colocaria em risco imediato a subsistência de quatro crianças em situação de vulnerabilidade, configurando típico periculum in mora reverso em favor dos alimentandos.

Nessas condições, ausentes os pressupostos do art. 300 e do art. 995, parágrafo único, do CPC, e estando a decisão originária em consonância com o arcabouço constitucional e infraconstitucional dos alimentos, impõe-se a manutenção do decisum recorrido, com o consequente desprovimento do agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
reconhecida, no presente momento, a ineficácia da renúncia de poderes noticiada na petição de ID n. 31679231, por ausência de comprovação de ciência inequívoca do outorgante
,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume a decisão agravada
.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/02/2026